Tribunal: TJMT
Processo: 1033715-98.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033715-98.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANGELA ELEONORA CATHARINO - CPF: 531.197.201-78 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1033715-98.2021.8.11.0001

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
- MT
.

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S/A.

RECORRIDO: ANGELA ELEONORA CATHARINO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

TELEFONIA – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEITADA –

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – DÉBITO INEXISTENTE – IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – RESTRIÇÕES POSTERIORES À QUESTIONADA NOS AUTOS CONSIDERADA PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – TERMO INICIAL DOS JUROS – SÚMULAS 54 DO STJ

– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Rejeito preliminar de dialeticidade, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2.
No tocante ao questionamento levantado pela reclamada/recorrente sobre a prescrição do direito de ação, invocando o art. 206, § 3°, inc. IX do CC, rejeito tal tese jurídica, uma vez que, a parte reclamante tomou ciência da negativação em
23/08/2021
, e a presente ação foi proposta em
23/08/2021, mesma data da ciência da negativação
, portanto, dentro do prazo estabelecido em lei.

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

3.

Se a empresa

informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a contratação dos serviços
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

4.
A prestação do serviço pela recorrente
TELEFONICA BRASIL S.A.
foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrida
ANGELA ELEONORA CATHARINO
nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
(R$ 115,19 – 06/02/2018)
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor).

5.
A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

6.
No caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado via sistema BOA VISTA SPC –
Protocolo: Carta No

HA0522023430
, observa-se a existência de
11(onze) inscrições

posteriores
à realizada pela empresa credora (
BANCO DO BRASIL S/A – R$2.667,86 – 28/09/2018; R$209,53 – 25/03/2018 e outras
),
não
afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
,
contudo, entendo que tal restrição deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.

7.
Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

8.
Com relação ao pleito da recorrente, que visa à mudança do termo inicial dos juros e da correção monetária para a data do decisum fustigado, tenho que, merece ser rejeitada, isto porque, na condenação por danos morais, na relação extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a súmula 54 do STJ, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, conforme aplicado na sentença fustigada.

9.

A sentença que declarou inexistente o débito
“sub judice”

(R$ 115,19 – 06/02/2018)
merece ser mantida, nos termos do art. 46, da Lei
no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor indenizatório a título de danos morais
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
,
atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada,
devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão.

10
. Recurso conhecido e parcialmente provido. Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente, ao pagamento de despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, face o mínimo êxito recursal.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022